Tribunal: STF
Processo: RE 1365407
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDOC 3, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE VERBAS ESPECÍFICAS QUE INTEGRAM O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO



    - Reconhecido por sentença transitada em julgado o direito à restituição da contribuição previdenciária sobre o terço de férias, o adicional de insalubridade/periculosidade/penosidade, as horas extras e o adicional noturno, faz-se imperiosa a devolução do desconto que incidiu sobre tais verbas na específica composição do montante saldado a título de décimo terceiro.



    - Recurso desprovido.



    V.V.:



    1 – A gratificação natalina é parcela paga de forma contínua e permanente, possuindo natureza salarial, de sorte que integrando a remuneração de contribuição, exsurge devida a incidência da respectiva contribuição. Súmula 688 do col. STF.



    2 – Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 40, caput e § 4º, e 201, § 11, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em suma, que (eDOC 5, p. 7-12):



    “A pretensão do ente público municipal resta clara na necessidade de correção do decisum recorrido para dele fazer suprimir a obrigação de restituição de parcelas de contribuição previdenciária incidentes sobre o 13º salário, por essa não estar enquadrada no tema 163 de repercussão geral, bem como, por expressamente, ser devido o seu desconto pelo ente público na esteira do verbete sumular nº 688, ambos desta il. Corte Constitucional.



    No caput do art. 40, a Constituição Federal dispõe que aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estado e do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.



    (…)



    Por seu turno, o § 11 do art. 201 do Texto Constitucional, ao tratar do regime geral de previdência social, esclarece que os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. A partir de uma interpretação teleológica, pode-se afirmar que apenas sobre as parcelas de cunho perene, não transitórias, incidirá contribuição previdenciária, como acontece com a gratificação natalina [ou 13° salário], na medida em que, por ser garantia constitucionalmente prevista (art. 7, VIII; c/c art. 39, §3°), não pode ser suprimida, logo, o servidor possui direito subjetivo a recebê-lo, anualmente.



    (…)



    Independentemente de qual valor é utilizado como referência para a sua quantificação, o 13º é salário de contribuição para fins previdenciários em sua integralidade.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 3, p. 6-7):



    “Conforme se verifica do título judicial exequendo, restou assegurado ao agravado o direito à restituição de todos os valores referentes à contribuição previdenciária incidente sobre o terço de férias, o adicional de insalubridade/periculosidade/penosidade, as horas extras e o adicional noturno:



    (…)



    Com efeito, determinada indistintamente a devolução das contribuições previdenciárias descontadas sobre as mencionadas verbas, mostra-se descabida a discussão suscitada pelo Município acerca do decote previdenciário sobre a gratificação natalina.



    Ora, se as verbas que sofreram indevidamente o desconto previdenciário também integram o décimo terceiro salário, consectariamente deve o respectivo valor ser igualmente restituído, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    Noutros termos, independentemente do recebimento das referidas verbas na remuneração regular ou a título de décimo terceiro, uma vez que reconhecido por sentença transitada em julgado o descabimento indistinto do desconto previdenciário sobre tais verbas – que, repise-se, também integram a gratificação natalina -, mostra-se imperiosa a respectiva restituição.



    Tratando-se, portanto, as parcelas lançadas na planilha da parte credora de descontos que incidiram sobre as verbas indicadas na sentença, ainda que saldadas na gratificação natalina, não há a incorreção apontada pelo ente municipal, com a renovada vênia.”



    Nesse contexto, para divergir das conclusões adotadas no acórdão recorrido, necessária se torna a discussão em relação aos limites da coisa julgada de que tratam os autos. 



    Ocorre que, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e dos limites da coisa julgada são debatidos sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República – como no caso dos autos – o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    Com efeito, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária, conforme se pode observar do julgamento do AI 733.272-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.1.2009, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 



    - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário.



    - A discussão em torno da integridade da coisa julgada, por reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da &apos;res judicata&apos;, torna incabível o recurso extraordinário.



    É que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, &apos;in concreto&apos;, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduz matéria revestida de índole infraconstitucional, podendo caracterizar situação de eventual conflito indireto com o texto da Carta Política (RTJ 182/746), circunstância que pré-exclui a possibilidade de adequada utilização do recurso extraordinário. Precedentes.”



    No mesmo sentido, destaco ainda os seguintes precedentes: ARE 835.679-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2017; ARE 881.141-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AI 811.844-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011; RE 1.242.348-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2020; e ARE 1.221.744-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.11.2019.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente